Tribunal: TJSP
Processo: 2063421-32.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Habeas corpus - Execução criminal - Impetração visando assegurar ao paciente a progressão de regime antecipada, livramento condicional ou o deferimento da prisão domiciliar, sob as alegações de preenchimento dos requisitos legais e de risco à saúde do paciente em razão da pandemia "Covid-19" – O presente writ não é meio idôneo para análise do pedido de benefícios, nem tampouco para acelerar

Ementa:
Habeas corpus - Execução criminal - Impetração visando assegurar ao paciente a progressão de regime antecipada, livramento condicional ou o deferimento da prisão domiciliar, sob as alegações de preenchimento dos requisitos legais e de risco à saúde do paciente em razão da pandemia "Covid-19" – O presente writ não é meio idôneo para análise do pedido de benefícios, nem tampouco para acelerar decisões relativas à execução de penas, uma vez que, necessário exame aprofundado dos requisitos objetivos e subjetivos - Supressão de instância -Inadmissibilidade - Ordem não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281364
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2063421-32.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é paciente EVANDRO
RAMOS QUINTINO DA SILVA e Impetrante CAMILA DE SOUSA MELO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NÃO CONHECERAM
do habeas corpus impetrado. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2063421-32.2020.8.26.0000 -Voto no 41.150
2
Voto no 41.150
Habeas-corpus no 2063421-32.2020.8.26.0000
Comarca: Campinas
Impte(s): Camila de Sousa Melo
Pacte(s): Evandro Ramos Quintino da Silva
Habeas corpus - Execução criminal - Impetração visando
assegurar ao paciente a progressão de regime antecipada,
livramento condicional ou o deferimento da prisão domiciliar, sob
as alegações de preenchimento dos requisitos legais e de risco à
saúde do paciente em razão da pandemia “Covid-19”
O
presente writ não é meio idôneo para análise do pedido de
benefícios, nem tampouco para acelerar decisões relativas à
execução de penas, uma vez que, necessário exame aprofundado
dos requisitos objetivos e subjetivos - Supressão de instância -
Inadmissibilidade - Ordem não conhecida.
Vistos.
A Advogada Camila de Sousa Melo
impetra o presente habeas-corpus, com pedido liminar, em favor de Evandro
Ramos Quintino da Silva, alegando que o ora paciente está a sofrer
constrangimento ilegal, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de
Direito da da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução
Criminal - DEECRIM 4a RAJ - CAMPINAS/DEECRIM UR4.
Relata o d. impetrante, em síntese, que o
paciente foi condenado a cumprir em regime prisional fechado. Em
19/12/2019 protocolou pedido de progressão ao regime semiaberto, e de
livramento condicional, pois preenchidos os requisitos legais, contudo ainda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2063421-32.2020.8.26.0000 -Voto no 41.150
3
não obteve resposta de tal.
Afirma que não faz sentido o paciente
permanecer custodiado, em razão da pandemia do Coronavírus, com risco a
sua saúde, requerendo a reconsideração da decisão, com base na
recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
Pleiteia, liminarmente, a concessão da
ordem, a fim de que o paciente seja alcançado pelo livramento condicional
ou a progressão de regime antecipada, e, por fim, que seja determinada a
concessão de prisão domiciliar, confirmando-se, ao final, a liminar da ordem
de habeas corpus.
O pedido liminar foi indeferido às fls.
39/40, pelo Des. Marco Antônio Cogan, oportunidade em que dispensadas as
informações.
A D. Procuradoria Geral de Justiça, em
parecer à fls. 44/47, manifestou-se pelo não conhecimento da impetração, e se
conhecida, pela denegação da ordem.
É o relatório.
Conforme se extrai dos autos principais, o
MM Juiz determinou a requisição da Certidão/GR ao processo criminal, para
fins de análise de benefícios.
Em que pese às alegações lançadas pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2063421-32.2020.8.26.0000 -Voto no 41.150
4
combativo impetrante, não se vislumbra a ocorrência do propalado
constrangimento ilegal que possa estar sofrendo o paciente, vez que a
Pandemia provocada pelo coronavírus não implica em concessão automática
de benefícios, ou ainda, de prisão domiciliar.
Dessa forma, impossível que a questão
seja debatida direta e originariamente neste Tribunal, sob pena de indevida
supressão de Instância.
Em suma, o habeas corpus não se presta a
analisar pedido relativo à progressão de regime, livramento condicional e
prisão domiciliar, sendo certo que o paciente deveria ter feito requerimento
perante o Juízo das Execuções Criminais ou aguardado a manifestação deste
quanto a tais benefícios, competente para a hipótese.
Confira-se:
“O habeas corpus, impetrado como
substitutivo de recurso, revela sua utilização indevida e deve ser combatido,
sob pena de banalização da garantia constitucional, tanto mais quando não
há teratologia a eliminar, como no presente caso.” (HC 445.671-SP, jul.
19/06/2018, Relatoria Ministro Felix Ficher).
De rigor que a questão contida na
impetração seja submetida, a princípio, ao competente Juízo das Execuções,
com eventual recurso para esta Corte.
Destarte, tendo em vista a impropriedade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2063421-32.2020.8.26.0000 -Voto no 41.150
5
da via eleita, de rigor o não conhecimento do writ.
Diante do exposto, NÃO SE CONHECE
do habeas corpus impetrado.
SÉRGIO RIBAS
Relator